Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719357-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCAS &amp; LORRANY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, WESLEY HENRIQUE SOUSA CAMPOS, ARIANE STEFANIE DANTAS CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF (ID 122681584 dos autos de origem), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0002177-49.2016.8.07.0019, manejada em desfavor de JULIO CESAR LACERDA MOURA, WESLEY HENRIQUE SOUSA CAMPOS e ARIANE STEFANIE DANTAS CAMPOS, negou o pedido de penhora de percentual do salário do agravado para fins de quitação da dívida. Confira-se o teor da decisão recorrida: “1. A parte exequente pugna pela consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do Sistema INFOJUD, para localização de eventuais imóveis em nome dos executados. 2. Requer, também, seja consultado o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, para identificar eventuais relacionamentos entre as instituições financeiras participantes e os executados. 3. A Circular n.o 3.347/2007 do Banco Central do Brasil (BACEN) assim dispõe sobre o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS): "Art. 1o Constituir, no Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais. Parágrafo único. Consideram-se correntistas e clientes as pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no País ou no exterior, que detenham a titularidade de contas de depósitos ou ativos financeiros sob a forma de bens, direitos e valores mantidos ou administrados nas instituições de que trata o caput. Art. 2o O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; (...) Art. 3o As instituições de que trata o art. 1o são responsáveis pela exatidão e tempestividade no fornecimento de dados ao CCS, na sua atualização diária e no atendimento de solicitações de detalhamento das informações de que trata o art. 2o, inciso II." 4. Conclui-se que referido cadastro destina-se apenas ao registro de informações encaminhadas pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar ao órgão a existência de relacionamentos com seus clientes. Não há informações sobre valores, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, o qual já foi diligenciado e gerou o relatório ID 33913226, em que consta as instituições financeiras que possuem relacionamento com os executados. 6. Nesse sentido já decidiu nosso Tribunal de Justiça (TJDFT): (...) 7. Igualmente, entendo desnecessária a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI dos executados. Já foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD (ID 33913226), DETRAN (ID 33913311 e ID 33913313), INFOJUD (ID 33913186 e ID 37594243) e nos cartórios de registro de imóveis (ID 33913311), sem qualquer indício de bens penhoráveis da parte executada. 8. Ausente mínima demonstração de alteração fática na situação econômica da parte executada, não se afigura razoável a pesquisa aos referidos sistemas. 9. Além da ineficácia das pesquisas requeridas, saliento que não se afigura ilimitada as medidas de apoio da máquina judiciária destinadas a auxiliar na satisfação do crédito. 10. Apesar da importante atuação do judiciário no que tange a obtenção de informações em bancos de dados indisponíveis a particulares, há de se considerar a razoabilidade e utilidade das medidas almejadas. 11. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 116135049. 12. Assim, retornem os autos ao arquivo, como determinado na decisão de ID 71054149, com as cautelas de estilo.” Em suas razões recursais (ID 36312926), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão, almejando o deferimento nesta instância recursal das medidas vindicadas no bojo de localizar patrimônio dos executados. Aduz, fundamentalmente, que “as pesquisas solicitadas nos autos junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, o qual mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os mesmos se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores”. Destaca que “diferente do que fora afirmado pelo Magistrado, a pesquisa junto ao CCS do Sisbacen possui grande utilidade para o processo de execução, pois na mesma podem ser localizadas transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução”. Destaca, ainda, que se faz necessária a pesquisa ao sistema das Declarações de Operações Imobiliárias – DOI, uma vez que presente dificuldade para localização de bens e ativos dos devedores, de modo que só se mostra possível dar andamento ao presente processo e concretude aos interesses do credor a partir da intervenção do Poder Judiciário. Aponta que “já há entendimento de que a consulta a fim de localizar bens ou valores passiveis de penhora para satisfação do débito, não induzem violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, pois esses sistemas tem acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de confiança dos mesmos”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, notadamente que “há risco para o agravante de não recebimento do seu crédito, eis que faz muito tempo tenta localizar bens do devedor e não conseguira até então, sendo necessário o auxilio da máquina judiciária”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que sejam deferidas “as pesquisas, conforme requerido no ID Num. 116135049 (autos de origem) por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento ao processo de execução”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão afim de que sejam realizadas as pesquisas pleiteadas na origem, quais sejam: Declaração de Operação Imobiliárias – DOI e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN. Preparo devidamente recolhido (ID 36312929). É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado formalmente constituído, dispensada a formação do instrumento e preparo devidamente recolhido (ID 36312929), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação de efeito suspensivo buscado pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não dos pedidos de pesquisa nos sistemas informatizados para localização de bens dos executados - o qual se mostra virtualmente provável -, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o prejuízo ao agravante em razão da remessa determinada do processo ao arquivo e suas consequências para o prazo prescricional. Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pelo agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator